Tribunal: STF
Processo: RMS 39702
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto por Cláudio Ricardo Alves de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento a agravo interno nos autos do Mandado de Segurança n. 15.782/DF.



    Na origem, o recorrente impetrou writ, em 25/10/2010, contra ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, objetivando a nulidade de portaria que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de agente administrativo. 



    Alegou, em síntese, (i) impedimento da autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar, por estar litigando com o acusado (Processo n. 2009.51.01.008345-6), por violação ao art. 18, III, da Lei Federal n. 9.784/99; (ii) cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso a documentos que poderiam comprovar os vícios preliminares de mérito e a suspeição dos membros da comissão; e (iii) cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso ao interrogatório do servidor André Luis Ferraz Arantes nos autos do processo 46141:000746/2007-94, onde este teria prestado esclarecimento quantos aos valores lançados na folha do servidor bem como o uso de senha dos demais servidores.



    A Relatora do mandado de segurança, Ministra Assusete Magalhães, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, por reconhecer litispendência no caso concreto, eis que as mesmas teses apresentadas no writ foram julgadas e rechaçadas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).



    O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão, sobrevindo, então, o acórdão ora recorrido. A Primeira Seção do STJ negou provimento ao recurso, por considerar que, de fato, “tanto na Ação Popular, quanto no primeiro Mandado de Segurança impetrado na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, o impetrante deduziu o mesmo pedido e a mesma causa de pedir”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATO DEMISSIONÁRIO. PAD. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA COM O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno contra decisão que julgou extinto o Mandado de Segurança, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015 c/c art. 34, XVIII, a, do RISTJ. 



    II. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ex-servidor público federal, postulando a nulidade do ato demissionário, "face ao impedimento da autoridade julgadora por estar esta litigando com o requerente, conforme processo junto à 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nr 2009.51.01.008345-6, por violação ao artigo 18, III, da Lei 9.784/99". 



    III. Conforme demonstrado pela União, com relação ao alegado "impedimento da autoridade julgadora por estar esta litigando com o requerente, conforme processo junto à 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nr 2009.51.01.008345-6, por violação ao artigo 18, III, da Lei 9.784/99", bem como "que seja concedida a ordem para fins de NULIDADE do processo administrativo disciplinar nº 47694:002069/2007-55, tendo em vista o cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso a documentos que poderiam comprovar os vícios preliminares de mérito e a suspeição dos membros da comissão; – que seja reconhecida a ordem por cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso ao interrogatório do servidor ANDRÉ LUIS FERRAZ ARANTES, nos autos do processo 46141:000746/2007-94, onde este presta total esclarecimento quantos aos valores lançados na folha do servidor bem como o uso de senha de de demais servidores", em consulta realizada no sítio eletrônico do TRF da 2ª Região, verificou-se que referida demanda, proposta pelo impetrante contra a autoridade coatora e demais membros da Comissão Disciplinar, sob os mesmos fundamentos, restou decidida, em desfavor do ora impetrante. Além disso, houve julgamento pelo TRF da 2ª Região, na AC 2009.51.01.0267543-3, em Mandado de Segurança impetrado pelo ora impetrante, tratando das mesmas teses ora em comento. Logo, há de ser reconhecida a litispendência, no caso. 



    IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.' (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016). Nesse sentido: MS 21.734/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016 (...) Uma vez reconhecida a litispendência, deve ser extinto o presente writ" (STJ, MS 17.859/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no MS 24.832/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/10/2019; AgInt nos EDcl no MS 23.067/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2019; AgInt no MS 23.132/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/08/2018. 



    V. Desta forma, reconhecida a identidade entre as ações, deve o presente Mandado de Segurança ser julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, 337, §§ 1º e 2º, e 485, V, do CPC/2015. VI. Agravo interno improvido. (documento eletrônico 94)



    O recorrente opôs embargos de declaração e alegou que ação popular e mandado de segurança possuem objeto, causa de pedir, motivos e pedidos absolutamente diversos, em todos os planos, sejam estes objetivos ou subjetivos, inexistindo, por consequência, conexão que os aproxime (documento eletrônico 107).



    O STJ, todavia, rejeitou os embargos, indicando que não houve negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação (documento eletrônico 125).



    Neste recurso ordinário, o recorrente reproduz a mesma argumentação já expendida no agravo interno outrora interposto e nos embargos de declaração opostos contra o acórdão do STJ ora recorrido.



    Reitera não haver identidade entre a ação popular e o mandado de segurança:



    Meritíssimos(as) Ministros(as), respeitosamente, entretanto, ao contrário do discorrido por Sua. Exa, quando aduz, consoante excerto suso colacionado que: “..., tanto na Ação Popular, quanto no primeiro mandado de segurança impetrado na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, o impetrante deduziu o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.. devendo por conseguinte ser extinto o mandamus”, cabe aqui informar que os dois indigitados remédios constitucionais, tem objeto, causa de pedir, motivos e pedidos, ABSOLUTAMENTE DIVERSOS, em todos os planos sejam estes objetivos sejam estes subjetivos. 



    Quanto ao primeiro, diga-se Ação Popular nº2009.51.01.008345-6, o mesmo foi, legitimamente exercido pelo autor impetrante, tendo na composição do polo passivo a União Federal, o Ministro do Trabalho e Emprego, o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, a Sra. Lilian Maria Bessa Leite, o Sr. José Luis Soares Alves, Sr. Glauber Maciel dos Santos, Sra. Livia Santos Arueira e o Sr. Alexandre Albernaz Bibiani. 



    O indigitado instrumento cívico da ação popular, em nenhum momento tratou dos vícios que tisnam o processo administrativo disciplinar de nº47694:002069/2007-55, instaurado em desfavor do imperetrante, nem tampouco, em instante algum o mencionou. O objeto desse remédio constitucional tinha por pedido, dentro das premissas então aquilatadas, a declaração de nulidade dos Processos Administrativos 46215.046236/2007-52, e 46215.0033700/2004-06, sendo que nenhum destes trata de questões afetas ao impetrante, em que pudesse vir fazer inferir que o embargante tivesse manejado uma ação popular para vir tratar de direito próprio.



    [...]



    Excelências, nenhuma das pessoas que compuseram o polo passivo da ação popular, foram membros da Comissão Disciplinar no processo administrativo nº nº47694:002069/2007-55, que culminou no jubilamento do impetrante embargante. 



    Assim sendo, não há que se falar em identidade processual, entre os feitos acima destacados, sobretudo em vista de suas finalidades institucionais. (documento eletrônico 132, p. 13-14)



    Além disso, afirma que, com relação ao MS n. 2009.51.01.026754-3, impetrado na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, não houve julgamento de mérito, a despeito da denegação da segurança. Assim, sustenta que inexistiu propriamente a chancela da legalidade dos atos impugnados. Confira-se:



    A prestação jurisdicional a cargo do juízo primário, diga-se 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aconteceu em 26.05.2010, onde “permissa vênia” se é claramente possível verificar que indubitavelmente não houve julgamento de mérito, em que pese a denegação da segurança. Imperioso colacionar o principal excerto do aresto, principalmente para que se venha esclarecer e demonstrar, com balize no art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, que a denegação da segurança aconteceu em face da inadequação do instrumento manejado do mandado de segurança para o caso em testilha. Tanto assim que, conforme esse juízo poderá vir certificar sequer houve por parte do juízo originário análise de qualquer das causas de pedir e das documentações carreadas naquele mandamus. Logo, não há que se falar de coisa julgada ou litispendência sobretudo em se tratando de prestação jurisdicional que não discorre em seus fundamentos do objeto do pedido e da causa de pedir.



    [...]



    Excelência, o fato da juíza singular discorrer de não ter vislumbrado a existência de conduta ilegal ou abusiva por parte da autoridade apontada como coatora, não comporta em dizer e, menos ainda, em concluir que ao contrário sensu, estaria reconhecendo a legalidade dos mesmos, tanto que a magistrada deixou assente quanto à inexistência do pressuposto do direito líquido e certo, “comprovado de plano”, para fins de concessão do writ, e ainda, registrou que para o caso em comento o “mandamus” não se mostrava instrumento idôneo para atendimento do pleito. Nestas situações não existe extinção sem julgamento do mérito, e sim, a denegação da segurança, nos casos previstos no extinto art. 267, do CPC, hoje representado pelo art. 485 do NCPC, face a inapropriação do instrumento. (documento eletrônico 132, p. 15-16)



    Aduz, ainda, que o aludido mandado de segurança foi impetrado em 26/11/2009, antes de ter apresentado sua defesa no processo administrativo disciplinar, que teria ocorrido em 7/12/2009. 



    Narra que, quando protocolado, o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro seria a autoridade legitimada, porque iria julgar o processo administrativo disciplinar. No entanto, no curso do writ, o processo administrativo foi encaminhado ao Ministério para que o julgamento fosse realizado pelo Ministro de Estado.



    Argumenta, então, que:



    Ora, dos citados atos decisórios a cargo da Justiça Federal do Rio de Janeiro, considerando-se os órgãos “a quo” – 21ª Vara Federal, e, “ad quem” – TRF 2ª Região, o que se “poderia” apresentar como válido é apenas o primeiro, por ter sido este proferido antes do julgamento do processo administrativo disciplinar pelo Ministro do Trabalho. Ainda assim, como registrado alhures não deslegitima o manejo deste novo remédio constitucional, junto a esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posto não se ter, naquele instante, adentrado e apreciado o mérito do “mandamus”. 



    Diante de tal caso, o que caberia era a junção dos feitos por conexão, até porque, este novo mandamus, que tramitou junto ao STJ, foi impetrado antes do julgamento por parte do TRF 2ªRegião, que consoante informações de movimentação junto ao sistema “e-proc” do TRF 2 ocorrera em 17.01.2011, ou seja, quando aquele órgão judicante já era incompetente por situações supervenientes. (documento eletrônico 132, p. 20)



    Requer, ao fim:



    1) Reconhecer a inexistência da prejudicial de mérito da litispendência; 



    2) “Ad cautelam” com base na Teoria da Causa Madura de que trata o art. 1.013, §3º do CPC, reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar - 47694:002069/2007-55 e por conseguinte do ato demissionário, tendo em vista o cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso a documentos presentes nos autos do processo disciplinar 46141:000746/2007-94, onde figurava o servidor ANDRÉ LUIZ FERRAZ ARANTES como acusado, que se prestariam a vir demonstrar a suspeição da autoridade local da época, assim como dos membros da Comissão Processante, conforme as fundamentações acima apresentadas. Além de também poder vir corroborar quanto à demonstração quanto ao conteúdo do interrogatório do Sr. ANDRÉ, que posteriormente fora usado pelo MPF para fins de apresentação de libelo acusatório, em que os mesmos, se prestariam ao esclarecimento quantos aos valores lançados na folha do servidor, bem como o uso, pelo indigitado servidor de senha de outros servidores. (documento eletrônico 132, p. 26 – grifei)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.



    De início, destaco que o recorrente apenas reproduz a mesma argumentação já deduzida no agravo interno interposto contra decisão da Relatora do mandado de segurança, Ministra Assusete Magalhães, e nos embargos de declaração opostos contra o acórdão da Primeira Seção do STJ.



    Há, portanto, repetição de alegações que foram suficientemente rejeitadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem acréscimo de argumentos capazes de infirmar seus sólidos fundamentos.



    Para além disso, no recurso, o recorrente formula pedido menor que aquele inscrito na inicial, buscando o seu provimento para “reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar - 47694:002069/2007-55 e por conseguinte do ato demissionário, tendo em vista o cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso a documentos presentes nos autos do processo disciplinar 46141:000746/2007-94, onde figurava o servidor ANDRÉ LUIZ FERRAZ ARANTES como acusado, que se prestariam a vir demonstrar a suspeição da autoridade local da época, assim como dos membros da Comissão Processante, conforme as fundamentações acima apresentadas”.



    Trata-se, portanto, de impugnação do acórdão recorrido apenas com fundamento em duas das três teses já ventiladas na inicial, sem atacar a rejeição da tese de impedimento da autoridade julgadora.



    Segundo consta no acórdão combatido, as teses ventiladas neste mandado de segurança, sobretudo as ilações de suspeição de agentes públicos, foram igualmente formuladas e afastadas em outros feitos: no MS n. 2009.51.01.026754-3 e na Ação Popular n. 2009.51.01.008345-6, ambos no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e anteriores à presente impetração.



    De fato, compulsando a documentação dos autos, infere-se que as demandas buscavam o mesmo efeito prático, com amparo em alegações similares. Na Ação Popular n. 2009.51.01.008345-6, proposta contra a União, o ora impetrante indicou como autoridades o então Ministro do Trabalho e Emprego e o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro. 



    Naquele feito, pleiteou, em síntese, a suspensão dos efeitos da portaria de nomeação do servidor José Luiz Soares Alves para a composição do quadro da Corregedoria do Ministério do Trabalho e Emprego; (ii) o afastamento do servidor Glauber Maciel dos Santos da função de Coordenador de Correição e Disciplina do Ministério do Trabalho e Emprego; (iii) a nulidade dos Processos Administrativos Disciplinares n. 46.215.046236/2007-52 e n. 46.215.0033700/2004-06, por vícios de parcialidade e impedimento; (iv) e que fosse afastada a servidora Lilian Maria Bessa Leite das comissões de Processos Administrativos Disciplinares. Suscitou, assim, ilações de suspeição e impedimento de agentes que compunham os quadros do Ministério do Trabalho e Emprego e estão relacionados à narrativa deduzida neste mandado de segurança.



    No entanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou improcedentes os pedidos, em reexame necessário, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA COMPOSIÇÃO DE QUADRO DE CORREGEDORIA. AFASTAMENTO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS NULIDADES APONTADAS NA INICIAL. 1. Deve ser afastada a alegação de vício na nomeação de servidor, ora réu, para o quadro da Corregedoria do Ministério do Trabalho e Emprego/SEDE, pela Portaria n. 488/2009, vez que, no momento de sua nomeação, não constavam processos administrativos disciplinares pendentes em seu desfavor. 2. Ao contrário do asseverado pelo autor popular, a discordância de parte dos membros da Comissão do PAD em relação ao voto apresentado pelo Presidente desta se deu de forma motivada. 3. Restando comprovado que a decisão final do PAD foi prolatada por autoridade competente, não há que se falar em nulidade em razão de suposta elaboração do relatório por pessoa diversa, sobretudo se não há provas nesse sentido, como na hipótese em apreço. 4. A Comissão processante entendeu existir naqueles autos elementos suficientes para formação de seu convencimento. Logo, inexiste nulidade decorrente da ausência de interrogatório ou inquirição de testemunhas. 5. A alegação de que um dos membros de comissão do processo administrativo disciplinar poderia ser também a autoridade julgadora do respectivo recurso administrativo não restou comprovada nos autos. Ademais, se confirmada, a hipótese seria de impedimento para julgamento, e não de afastamento do servidor de suas funções. 6. As práticas dos atos ilícitos descritas pelo autor popular não restaram comprovadas nos autos, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. 7. Remessa necessária desprovida.



    A alegação de nulidade do PAD por suposto impedimento do Ministro de Estado, em virtude de ser réu na aludida ação popular, além de não ter sido objeto do recurso ordinário, é, de todo modo, afastada pelas informações trazidas pela autoridade impetrada, a qual aponta, com razão, que a narrativa descrita não se relaciona diretamente com atos praticados pelo Ministro, não havendo elementos concretos nas afirmações do demandante (documento eletrônico 33, p. 8). Consta, ainda, a informação de que o Ministro sequer havia sido citado acerca da ação popular, o que também afasta a argumentação nesse ponto. 



    Por sua vez, no que concerne ao MS n. 2009.51.01.026754-3 (0026754-92.2009.4.02.5101), o acórdão recorrido bem elucidou que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao examinar apelação do impetrante, rejeitou, categoricamente, as teses ora alegadas, consistentes na suspeição dos membros do colegiado, no cerceamento de defesa, na insuficiência de provas e no julgamento com fundamentos diversos dos alegados.



    Eis a ementa do julgado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INSTAURAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA. 



    I — A simples negativa de determinados requerimentos feitos por investigado em processo administrativo disciplinar é insuficiente para demonstrar cerceamento de defesa, já que a Administração Pública pode e deve indeferi-los quando considerá-los protelatórios ou desnecessários. 



    II — Mera argüição de suspeição de membros da Comissão Processante, sem a necessária comprovação, é incapaz de invalidar Processo Administrativo Disciplinar. 



    III — Não se exige que na Portaria inaugural do processo administrativo disciplinar haja detalhado relato dos fatos a serem investigados, uma vez que a descrição minuciosa dos fatos, com todos os seus consectários lógicos, somente é pertinente após a conclusão da fase instrutória. 



    IV — Processo Administrativo Disciplinar, no qual foram observados os direitos e garantias constitucionais, é plenamente válido e regular. 



    V — Apelação desprovida. (documento eletrônico 38, p. 12)



    Com relação ao alegado cerceamento de defesa, consta no voto a seguinte passagem no sentido de que não houve qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa:



    Destarte, é ver que não houve o alegado cerceamento de defesa, na medida em que o apelante foi devidamente notificado de que imputação fática deveria se defender, sendo-lhe oportunizado, também, o contraditório e a ampla defesa em todo o transcorrer do Processo Administrativo Disciplinar, tanto que o ora Apelante protolocou diversos requerimentos perante a Comissão Processante. (documento eletrônico 38, p. 10)



    A alegação do recorrente no sentido de que não houve propriamente análise de mérito no mandado de segurança também não procede. Consta no voto do Relator, de forma expressa, a compreensão de que, embora o juízo de primeira instância tivesse afirmado inexistir direito líquido e certo a ser amparado por writ, o magistrado adentrou o mérito e concluiu da seguinte forma: 



    “o Relatório Conclusivo da Comissão do PA Disciplinar de número 47694.002069/2007-55, constante de fls. 261/328, aliado às fls. Informações de fls. 250/258, demonstra a prática de condutas absolutamente incompatíveis com o exercício da função pública, não tendo este Juízo vislumbrado a existência de conduta ilegal ou abusiva por parte da autoridade apontada como coatora” (fl. 435). Da mesma forma, este Relator, ao apreciar o presente recurso de apelação, adentrou no mérito da questão, o que impõe o julgamento, com resolução do mérito, inibidor de propositura de nova ação questionando os mesmos fatos. (documento eletrônico 38, p. 11)



    Assim, a partir dos elementos trazidos nos autos, não é possível divergir do entendimento adotado pelo Superior Tribunal Justiça, que concluiu pela existência de litispendência no caso vertente, com fundamentação que se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça acolheu a preliminar arguida pela União, e entendeu que, na hipótese dos autos, haveria a incidência da litispendência/coisa julgada, uma vez que, na ação ordinária 0003184-09.2011.4.02.5101, transitada em julgado em 28/11/2018, debateu-se o mesmo o objeto da controvérsia dos autos. 2. Os documentos demonstram que há identidade entre o objeto da referida ação ordinária e do presente mandado de segurança. 3. O processo 0003184-09.2011.4.02.5101 fora ajuizado em litisconsórcio ativo, no qual figurava o ora recorrente, contra o Ministério da Defesa, visando resultado idêntico ao do presente writ, qual seja: o pagamento da reparação econômica nos termos das Portarias que declararam os autores anistiados políticos. 4. Há, portanto, identidade do objeto deste mandamus e ação ordinária anterior, esta com julgamento definitivo anterior, sendo a matéria revestida pelo manto da coisa julgada. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37467 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021 – grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Anistia Política. 3. Pressupostos processuais. Litispendência. Configuração. Similitude entre os elementos da ação mandamental ajuizada e o MS 26.362/DF (RMS 37.896). Pedidos idênticos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (RMS 39545 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/3/2024 – grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. (RMS 34688 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022 – grifei)



    Não bastassem os fundamentos já adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo ser inviável aferir, de plano, lesão a direito líquido e certo do impetrante a partir dos termos da inicial. 



    Nesse ponto, faço especial destaque para a circunstância de que a negativa dada à solicitação de cópias do interrogatório do servidor André Luiz Ferraz Arantes foi devidamente motivada pela autoridade, com razões idôneas e que não são infirmadas pelas alegações do impetrante. Transcrevo passagem dessa motivação:



    2) indeferir a solicitação de cópias do interrogatório do servidor André Luiz Ferraz Arantes: a uma, porque referido interrogatório visava à apuração dos fatos relativos ao servidor André; a duas, porque se refere a documento sem valor probante para os presentes autos, uma vez que se trata de peça de defesa do servidor André, em que a inquirição é realizada sem o compromisso legal; a três, porque o servidor André já prestou depoimento na fase de instrução do presente processo, na qualidade de testemunha, ocasião em que foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo inclusive, oportunizado ao indiciado a realização de todas as perguntas que entendesse necessárias ao exercício de sua defesa; a quatro porque o indiciado alega genericamente que foram criadas ‘(...) situações desconhecidas ao acusado e o impossibilitando do exercício ao contraditório e ampla defesa, (...)’, no entanto, infere-se da própria petição que ele teve acesso ao interrogatório em questão, conhecendo, assim, seu conteúdo, o que evidencia contradição nos seus argumentos e evasivas, na tentativa de se reabrir a instrução para causar a procrastinação ao feito; a cinco, porque só haveria que se falar em afronta ao exercício do contraditório e da ampla defesa se o interrogatório do servidor André tivesse sido usado como prova contra o indiciado nos presentes autos, o que não ocorreu [...] (documento eletrônico 33, p. 14 – grifei)



    O mesmo sucede em relação à tese de impossibilidade de acesso a documentos que poderiam comprovar os supostos vícios de preliminares de mérito e a suspeição dos membros da Comissão, que também foi suscitada no âmbito do processo administrativo disciplinar e rejeitada de forma motivada, sem que se extraia da fundamentação manifesta ilegalidade (documento eletrônico 33, p. 15).



    Portanto, descabe reformar o acórdão prolatado pelo STJ, que reconheceu litispendência no caso vertente, pois, mesmo no mérito deste writ, não se constata efetiva lesão a direito líquido e certo do impetrante. É inviável, na via do mandado de segurança, reapreciar fatos e provas que ampararam a demissão do impetrante.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator